Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 17281850), contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 47299550) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0712123-02.2019.8.07.0018, requerida por LUDIMAR VIANA GUIMARÃES, ora agravada, REJEITOU a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL/agravante. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Após análise dos autos, essa Relatoria proferiu o despacho de Id 17374897 intimando o agravante a proceder à juntada dos documentos constantes do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, tendo em vista a instrução deficitária do agravo. Intimado, quedou-se inerte o agravante, conforme certidão proferida pela Diretora desta e. Turma (Id 18363235). Resposta ao agravo constante de Id 19138012. Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria. É a síntese do relatório. DECIDO Nos termos do artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser instruído, obrigatoriamente, sob pena de não conhecimento, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Constou da decisão proferida no Id 17374897, que: “Analisando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. O dispositivo legal deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. Assim, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, promova o agravante a juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se”. Após o decurso do prazo deferido à parte para instruir devidamente os autos, a Diretora de Secretaria desta 1a Turma Cível lavrou certidão. em 04/08/2020, noticiando haver decorrido, no dia 24/07/2020, o prazo concedido ao DISTRITO FEDERAL para manifestação e devida instrução do feito. O não atendimento, pela parte, de determinação judicial para instruir de forma escorreita o agravo de instrumento, dá ensejo à negativa de seguinte deste. Por oportuno vale o destaque das emendas abaixo colacionadas sobre o tema. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ÔNUS. AGRAVANTE. CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, incumbia a parte agravante, sob pena de ver inadmitido o agravo de instrumento, instruí-lo, no ato de sua formação, com todas as peças obrigatórias previstas no art. 525, inciso I, do CPC, revelando-se, por outro lado, obstada a complementação ulterior do recurso, nesse caso, por força da incidência da preclusão consumativa. 2. Deixando o recorrente de instruir o agravo de instrumento com cópia da certidão de publicação da decisão recorrida, nada há a reparar na decisão monocrática que, vislumbrando a má-formação do instrumento, em face da ausência de peça obrigatória, proclamando manifestamente inadmissível, negou seguimento ao recurso. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 1005382, 20160020049779AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGI INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGI POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. PEDIDO AVULSO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE UM SEGUNDO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO PREJUDICADO. 1 - Ausente cópia da certidão de intimação referida no inciso I do artigo 525 do CPC/1973, então vigente, apta a comprovar a tempestividade do Agravo de Instrumento, evidencia-se a manifesta inadmissibilidade do recurso por instrução deficiente. 2 - Não se vislumbra qualquer afronta ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1409357/SC), uma vez que no caso paradigmático apreciado pela Corte Superior a tempestividade do recurso foi reconhecida com base em cópia de publicação extraída do Diário de Justiça Eletrônico. Situação totalmente diferente, portanto, é aquela em que o Agravante pretende ver sanada a falta da peça obrigatória com um simples impresso de internet, documento inapto a suprir a exigência legal de juntada da certidão de intimação da decisão agravada, nos termos do art. 525, inciso I do Código de Processo Civil então vigente. 3 - É consabido o acolhimento pela jurisprudência desta Corte de Justiça da possibilidade de conhecimento de AGI em que ocorre, quando da formação do instrumento, supressão da certidão de intimação, mas desde que a tempestividade do recurso revele-se manifesta, o que não se vislumbra na espécie. 4 - Mantida a decisão de inadmissão do recurso de Agravo de Instrumento, resta prejudicado o segundo recurso de Agravo Interno interposto contra decisão em que se indeferiu pedido avulso de antecipação de tutela recursal. Agravo Interno de fls. 103/108 desprovido. Agravo Interno de fls. 159/162 prejudicado. (Acórdão 980140, 20160020060619AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1398/1409) Dessa forma, se mesmo após ser regularmente intimado pelo Juízo a se manifestar, bem como a proceder à juntada de peças consideradas obrigatórias, a parte queda-se inerte, independentemente de concordar ou não com a determinação do Juízo em face da divergência de entendimento quanto à necessidade de ser ou não dispensável a juntada dos documentos obrigatórios em se tratando de autos eletrônicos, referida inércia trás como consequência o não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Determino o arquivamento dos autos, depois de adotadas as providências de estilo. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator